Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-39.2001.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000028-39.2001.8.05.0156 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Espolio de Anibal Cajado dos Santos Rep Por Antonio Magalhaes Cajado dos Santos Advogado(s): DOMINGO ARJONES ABRIL NETO APELADO: GM GRANITOS E MARMORES LTDA e outros Advogado(s):MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. PARTICIPAÇÃO NA EXTRAÇÃO DE MINÉRIO. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA COMISSÃO ACORDADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REQUISITOS DO ART. 1.022. INÉRCIA QUANTO A APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO SOBRE DIREITO DE EXPLORAÇÃO MINERAL AO CASO CONCRETO. VÍCIO APONTADO EVIDENCIADO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIGINÁRIAS QUE NÃO SE REVELA OPONÍVEL A TERCEIROS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO IDENTIFICADO. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0000028-39.2001.8.05.0156, da Comarca de Macaúbas, em que figuram como Embargantes GM GRANITOS E MARMORES LTDA e INDUSTRIAL MARMORE AZUL MARMAZUL LTDA e Embargado ESPÓLIO DE ANIBAL CAJADO DOS SANTOS REP POR ANTONIO MAGALHÃES CAJADO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.